Tribunal: TJSP
Processo: 9000076-44.1990.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU e taxas. A sentença julgou a execução extinta ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional intercorrente e deve ser mantida. A ação fora ajuizada tempestivamente, contudo, passados quase vinte anos a municipalidade exequente não logrou materializar a citação dos executados. Anote-se, outrossim, não ser absoluto o princípio do impulso oficial. Cabia,

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU e taxas. A sentença julgou a execução extinta ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional intercorrente e deve ser mantida. A ação fora ajuizada tempestivamente, contudo, passados quase vinte anos a municipalidade exequente não logrou materializar a citação dos executados. Anote-se, outrossim, não ser absoluto o princípio do impulso oficial. Cabia, pois, ao município exequente diligenciar de forma producente em busca da satisfação de seu crédito. Nesse cenário, o atuar processual da municipalidade não se mostrou exitoso no que tange à efetiva promoção de atos minimamente proveitosos à satisfação creditícia almejada, de modo especial, a localização da parte executada. Por conseguinte, a atuação fazendária fora decisiva à materialização do fenômeno prescricional, de modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000076-44.1990.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados MANOEL NEGRO VIDAL e FRONTINO
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000076-44.1990.8.26.0090 -Voto no 31189
2
Voto no 31189
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo (exequente)
Apelado:
Manoel Negro Vidal e outro (executado)
Juiz sentenciante: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Ementa: Apelação. Execução fiscal. IPTU e
taxas. A sentença julgou a execução extinta ao
reconhecer
a
materialização
do
fenômeno
prescricional intercorrente e deve ser mantida. A
ação fora ajuizada tempestivamente, contudo,
passados quase vinte anos a municipalidade
exequente não logrou materializar a citação dos
executados. Anote-se, outrossim, não ser absoluto
o princípio do impulso oficial. Cabia, pois, ao
município
exequente
diligenciar
de
forma
producente em busca da satisfação de seu crédito.
Nesse
cenário,
o
atuar
processual
da
municipalidade não se mostrou exitoso no que
tange à efetiva promoção de atos minimamente
proveitosos à satisfação creditícia almejada, de
modo especial, a localização da parte executada.
Por conseguinte, a atuação fazendária fora
decisiva
à
materialização
do
fenômeno
prescricional, de modo que não há ensejo à
incidência da Súmula 106 do STJ. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Paulo
contra a sentença de fls. 25/26 que extinguiu a execução fiscal ajuizada
pelo município em referência em face de Manoel Negro Vidal e Frontino
Guimarães, em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos
487, inciso II e 924, inciso V do CPC/15 e do artigo 174 do CTN, combinado
com o artigo 40, §4 da LEF.
Não
houve
condenação
ao
pagamento
das
verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000076-44.1990.8.26.0090 -Voto no 31189
3
sucumbenciais.
Em suas razões recursais a municipalidade exequente,
insatisfeita com o resultado do provimento jurisdicional, pugna por sua
integral reforma e requer prosseguimento do feito executivo fiscal até a
satisfação integral dos créditos que a instruem.
Defende a regularidade e legalidade de seu atuar fiscal, nos
planos adjetivo e material e sustenta a inocorrência da prescrição. Cita
prerrogativas fazendárias no âmbito tributário-judicial, de modo especial,
quanto aos atos intimatórios. No mais, assinala o interesse público de toda
a coletividade de munícipes consubstanciado na saúde financeira dos
cofres municipais.
Sem contrarrazões.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é isento. O
recurso deve ser conhecido. No entanto, no mérito, não comporta
provimento.
É induvidosa a ocorrência da prescrição intercorrente. A ação
fora ajuizada tempestivamente, dentro do quinquídio legal.
Contudo, até a data em que prolatada a sentença em fevereiro
de 2019, a municipalidade exequente não logrou materializar a citação da
parte executada, vez que não conseguiu localizar o endereço do executado.
Anote-se, outrossim, não ser absoluto o princípio do impulso
oficial. Cabia, pois, ao município exequente diligenciar de forma producente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000076-44.1990.8.26.0090 -Voto no 31189
4
em busca da satisfação de seu crédito.
Todavia, o atuar processual da municipalidade não se mostrou
exitoso no que tange à efetiva promoção de atos minimamente proveitosos
à satisfação creditícia almejada, de modo especial, a localização dos
executados.
Nesse contexto, a atuação fazendária fora decisiva à
materialização do fenômeno prescricional. Assim, não há ensejo à
incidência da Súmula 106 do STJ.
No mais, de acordo com o decidido pelo STJ no julgamento do
Resp 1.340.553/RS, em 12/09/18, processado sob a sistemática dos
recursos repetitivos: “o exequente, ao alegar nulidade em razão da falta de
intimação para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, deve
demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo”.
Logo, a manifestação do Fisco apenas para alegar
desobediência à sistemática da intimação pessoal não tem o condão de
afastar o decreto prescricional. E foi exatamente isso que se viu nos autos.
De acordo com a tese mencionada no recurso especial acima
mencionado, o termo inicial da prescrição prevista no artigo 40 da LEF
independe de decisão judicial, pois consiste em mero fato processual. Sob
esse enfoque, não localizados bens, tem automaticamente início o prazo
ânuo de suspensão dos autos. Transcorrido esse prazo, tem início o curso
da marcha prescricional quinquenal intercorrente.
A interrupção do prazo apenas se dá com a efetiva citação ou
com a efetiva construção patrimonial, caso em que esta retroage à data em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000076-44.1990.8.26.0090 -Voto no 31189
5
que protocolada a petição por meio da qual o exequente postulou a
providência em questão.

Desse modo, pedidos ainda que reiterados de constrição
patrimonial, sendo infrutíferos, não interrompem o prazo prescricional.
Portanto, transcorrido prazo muito superior ao de seis anos (o
primeiro ano relativo/equivalente à suspensão e os cinco restantes atinentes
à prescrição intercorrente) da primeira tentativa infrutífera de citação ou de
penhora frustrada, sem qualquer notícia da ocorrência de causas
suspensivas ou interruptivas da prescrição, a extinção do feito, era de fato
imperiosa.
Tecidas tais considerações, conclui-se pela manutenção da
sentença que extinguiu a execução, com resolução de mérito, em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente, sem implicar em qualquer
violação de direitos e prerrogativas da fazenda exequente, contraditório e
da dialética processual.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e imprescindíveis à
solução do caso, uma vez que, dirimida a controvérsia, tem-se como
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do NCPC, nega-se
provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora